Tribunal: TJMT
Processo: 0014312-04.2014.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014312-04.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), WILSON ROBERTO FERRARI - CPF: 177.285.171-04 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. INTERPOSIÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por ausência dos pressupostos de admissibilidade, em ação de execução fiscal onde foi reconhecida a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação, considerando o prazo legal e o momento processual de sua interposição.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno foi interposto após o decurso do prazo legal de 30 dias previsto no art. 1.070 do CPC, configurando manifesta intempestividade.

4. A interposição do recurso ocorreu após o trânsito em julgado da decisão e a baixa definitiva dos autos ao juízo de primeiro grau, evidenciando seu caráter protelatório.

5. A conduta do agravante configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, por proceder de modo temerário ao interpor recurso manifestamente inadmissível com intuito de postergar o trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. É manifestamente inadmissível o agravo interno interposto após o prazo legal e o trânsito em julgado da decisão recorrida, configurando litigância de má-fé. 2. Aplica-se multa de 1% a 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível em votação unânime."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 231, §1º, 932, III, 1.021, §4º, 1.070.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC. A apelação foi interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, no bojo de ação de execução fiscal (ID 223518158), que reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu o crédito tributário.

A decisão monocrática proferida no ID 224579665
não conheceu da apelação
interposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por falta de pressupostos de admissibilidade, conforme os elementos constantes nos autos. Em razão disso, a parte agravante interpôs agravo interno (ID 246431688), buscando a reforma da decisão que não conheceu o apelo.

Nas razões do agravo, o recorrente
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
alega que a decisão monocrática foi proferida de maneira inadequada, uma vez que, no seu entendimento, estariam presentes os pressupostos de admissibilidade da apelação. Argumenta que o direito de recorrer foi cerceado pela decisão que indeferiu a apelação, devendo, portanto, ser reformada para permitir o processamento e julgamento do recurso de apelação.

O agravante, em suas razões, sustenta que o recurso de apelação preenche os requisitos legais e que deve ser recebido para regular processamento, visando à reforma da sentença proferida nos autos da execução fiscal. Em suas palavras,
"a negativa do recebimento da apelação fere o devido processo legal e o direito à ampla defesa, motivo pelo qual pugna pelo provimento do agravo interno".

Insiste, ainda, que houve violação à Repercussão Geral n.º 1.184, que versa sobre a autonomia dos entes federados para conduzir seus processos, conforme previsto no artigo 18 da Constituição Federal (ID 223518160).

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida,
WILSON ROBERTO FERRARI
, conforme certificado no ID 223518161.

Ademais,
não houve manifestação da Procuradoria de Justiça
em razão do estabelecido pela Súmula 189 do STJ, que dispensa tal intervenção em execuções fiscais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC, por ausência dos pressupostos de admissibilidade. O agravo foi protocolado em 16.09.2024, conforme ID 246431688.

Preliminarmente, cumpre analisar a tempestividade do agravo interno. A decisão recorrida foi proferida em 10.07.2024, mesma data em que se expediu a intimação eletrônica (ID 224579665). O sistema PJe certificou que a intimação foi efetivada através da ciência da Procuradoria do Município de Rondonópolis em 20.07.2024 (ID 236991176), iniciando-se o prazo recursal em 22.07.2024, primeiro dia útil subsequente à intimação, conforme as disposições do art. 231, §1º, do CPC.

Dessa forma, o prazo de 30 dias para interposição do agravo interno, previsto no art. 1.070 do CPC, escoou em 30.08.2024. No entanto, o presente agravo foi protocolado apenas em 16.09.2024 (ID 246431688), ou seja, após o término do prazo legal, configurando manifesta intempestividade.

Além disso, verifica-se que o sistema PJe certificou o trânsito em julgado da decisão em 03.09.2024 (ID 236991176), com baixa definitiva dos autos ao Juízo de primeiro grau. Assim, o agravo interno foi interposto após o trânsito em julgado e protocolado diretamente no Juízo de primeiro grau, evidenciando o seu caráter protelatório.

Diante dessas circunstâncias, a conduta do agravante se enquadra como litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, que dispõe que considera-se litigante de má-fé aquele que
"procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo".
Como bem destaca a doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier, a temeridade reflete o comportamento malicioso e interesseiro, utilizado com o objetivo de distorcer os fatos e obstruir o regular andamento processual (Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil: Artigo por Artigo, São Paulo, RT, 2015).

Neste caso, o agravo interno, além de intempestivo, foi manejado de forma inadequada com intuito de postergar o trânsito em julgado, configurando um uso abusivo do direito de recorrer, o que atrai a aplicação das penalidades previstas no CPC.

Nesse sentido, o art. 1.021, §4º, do CPC dispõe que, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado condenará o agravante ao pagamento de multa ao agravado, fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Diante da manifesta intempestividade do recurso e de seu caráter protelatório, é cabível a aplicação da multa, que fixo no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, c/c art. 80, ambos do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, por manifesta intempestividade. Em razão da manifesta inadmissibilidade em razão da intempestividade, condeno o agravante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, c/c art. 80 do CPC, por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024